Tribunal: STF
Processo: AR 3022
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em Ação Rescisória que visa desconstituir decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, nos autos da RCL 61.339, transitada em julgado em 28/08/2023 .



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se suposta nulidade, por manifesta violação à norma jurídica, de decisão proferida por esta CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC.



    4. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.